Tribunal: TJDFT
Processo: 0722167-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722167-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDA: VERNET COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/15. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET. DISPONIBILIZAÇÃO. DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ACORDO FIRMADO NO CONTEXTO DA PANDEMIA. INTERVENÇÃO NO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão que rejeitou as preliminares de carência da ação e inépcia da inicial não está acobertada pela preclusão, pois tais matérias não estão enumeradas como hipótese de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, do CPC/15, nem apresentam o requisito da urgência para aplicação da taxatividade mitigada desse recurso (REsp n.o 1.704.520/MT), o que, portanto, exige análise, com fulcro no disposto no artigo 1.009, § 1o, do CPC/15. 2. Comprovado que a petição inicial atendeu aos requisitos processuais e que os limites dos pedidos autorais foram apontados de maneira clara e coerente, sem violação ao contraditório ou à ampla defesa da Ré, não há falar em inépcia da inicial. 3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles relacionados à admissibilidade da petição inicial, tendo a Autora comprovado a existência da relação jurídica alegada e mencionado, ainda que de forma indiciária, as notas fiscais que demonstram a execução dos serviços, o que não enseja o indeferimento da petição inicial. 4. Tendo as partes firmado contrato de prestação de serviços de fornecimento de acesso à internet aos frequentadores das unidades do SESC (Wi-Fi Social) e demonstrada a disponibilização da estrutura e suporte de TI, bem como a observância das condições pactuadas, deve a Ré cumprir a contraprestação ajustada e pagar o serviço prestado. 5. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas. 6. A despeito desse contexto, as partes firmaram livremente o contrato de prestação de serviços para implementação do Wi-Fi Social nas unidades do SESC, em setembro de 2020, quando já era de conhecimento geral a situação de imprevisibilidade e de alto risco da pandemia, de modo que não se mostra razoável a intervenção no contrato para afastar o dever de arcar com o pagamento pelo serviço prestado. 7. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. 8. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. 9. Nos termos da regra prevista no artigo 313 do CC/02, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que foi pactuada, de forma que a apuração de haveres proposta pela Ré não a exime do dever de arcar com o ônus da sucumbência, pois deu causa à demanda, ao deixar de efetuar o pagamento do contrato na forma, tempo e valor pactuados. 10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, inciso III, 320, 330, § 1o, 371, e 435, todos do Código de Processo Civil, bem como 317, 393 e 478, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato não teria sido cumprido em face de fatos imprevisíveis que saíram de seu controle, qual seja, a pandemia. Articula que incumbiria ao ora recorrido comprovar a prestação do serviço; e b) artigo 85 do CPC, asseverando que o recorrente não teria dado causa à ação. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Aires Coelho Araújo Dias, OAB/DF 46.210 (ID 44129075). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto malferimento aos artigos 319, inciso III, 320, 330, § 1o, 371,e 435, todos do Código de Processo Civil, bem como 317, 393 e 478, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85 do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes” (AgInt no REsp n. 1.757.370/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 24/2/2022). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 1.987.590/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 19/10/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar, veja-se: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Demais disso, restou assentado no acórdão hostilizado que "No caso em apreço (...), não há como imputar à Autora o ônus pelo ajuizamento da demanda, mas somente à Ré, que deixou de cumprir a contraprestação ajustada. Portanto, os honorários foram imputados corretamente à Requerida” (ID 37603579). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de ID 44129075, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027